Tribunal: STJ
Processo: 0141238-02.2012.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872667 - MG (2025/0069201-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IMPERIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: IVAN DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: SIMONE APARECIDA AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ PASSOS UGOLINI E OUTRO(S) - MG129618
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d10b3734-1811-42f7-b2f6-19c84d2f7e0f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872667 - MG (2025/0069201-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IMPERIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: IVAN DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: SIMONE APARECIDA AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ PASSOS UGOLINI E OUTRO(S) - MG129618
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IMPÉRIO PARTICIPAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS S.A. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
Nas presentes razões, a embargante sustenta que "(...) o Tribunal de origem
não apreciou a alegação de que, no laudo pericial, consignou-se que a Embargante
(e-STJ fl. 718).
cumpriu integralmente as obrigações contratuais"
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls. 726/727).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Documento eletrônico VDA48504585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: 93f2025f-1c0e-4edb-a7ce-0e101a69cbb5

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, a parte reitera que houve omissão do acórdão do
tribunal de origem quanto à alegação de que não foi observado o consignado em laudo
pericial. No entanto, nota-se que houve manifestação expressa acerca da tese
levantada, nos seguintes termos:

"(...) não é crível a afirmação da embargante, bem como não há
qualquer prova neste sentido nos autos, de que a ligação da rede de água
não tenha sido efetivada ao longo de 8 anos por responsabilidade da
Copasa.
Ainda sobre a verificação da responsabilidade da embargante, o
acórdão foi expresso e claro ao reconhecer:
'(...) o laudo pericial (ordem 11) foi expresso a
apontar a execução parcial das obras, de modo que no
terreno dos apelados ainda pendia interligação de rede de
esgoto e água, mesmo transcorrido prazo considerável
entre as disposições contratuais e a elaboração do referido

laudo'" (e-STJ fl. 638 - grifou-se).

Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48504585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: 93f2025f-1c0e-4edb-a7ce-0e101a69cbb5

2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl no
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
24/8/2016

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:02
Código de Controle do Documento: 93f2025f-1c0e-4edb-a7ce-0e101a69cbb5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.872.667 / MG
Número Registro: 2025/0069201-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01412380220128130114 10000232358143004
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPERIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
AGRAVADO
: IVAN DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SIMONE APARECIDA AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ PASSOS UGOLINI E OUTRO(S) - MG129618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IMPERIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
Documento eletrônico VDA49657915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:37
Código de Controle do Documento: 4bcd93ee-af9a-4af5-a00d-3e168c32a4ca

GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO : IVAN DE OLIVEIRA
EMBARGADO : SIMONE APARECIDA AMORIM OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ PASSOS UGOLINI E OUTRO(S) - MG129618
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:37
Código de Controle do Documento: 4bcd93ee-af9a-4af5-a00d-3e168c32a4ca